Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-37.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-37.2024.8.14.0085

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

APELADO: ANTONIO GLEIDSON ARAUJO BORGES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800030-37.2024.8.14.0085

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

ADVOGADO: SOFIA COELHO ARAUJO - OAB DF40407-A/ JOANA GONCALVES VARGAS - OAB RS75798-A/ DANIEL GERBER - OAB PA39879-A

APELADO: ANTONIO GLEIDSON ARAUJO BORGES

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a associação ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O autor, ora apelado, alegou que nunca se filiou à associação e que os descontos previdenciários em seu benefício foram realizados sem sua autorização.

A associação ré, ora apelante, sustentou a legitimidade dos descontos e, em sede recursal, apresentou contrato assinado pelo autor, comprovando sua filiação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se à validade da prova apresentada extemporaneamente pela associação e sua aptidão para afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato apresentado na fase recursal comprova a adesão voluntária do autor à associação, afastando a alegação de fraude.

6. Embora a prova documental tenha sido produzida extemporaneamente, o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza justifica sua consideração no julgamento do recurso.

7. A inexistência de comprovação de má-fé por parte da associação ré afasta o dever de indenizar por dano moral, restando mantida apenas a devolução dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "A apresentação extemporânea de contrato assinado pelo autor, comprovando a adesão voluntária à associação, afasta o dever de indenizar por dano moral, desde que não haja indícios de fraude na contratação."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800030-37.2024.8.14.0085

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

ADVOGADO: SOFIA COELHO ARAUJO - OAB DF40407-A/ JOANA GONCALVES VARGAS - OAB RS75798-A/ DANIEL GERBER - OAB PA39879-A

APELADO: ANTONIO GLEIDSON ARAUJO BORGES

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência
,
julgou procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de Danos Morais.

Aduziu o autor, ora apelado, na peça inicial (ID n° 20772431), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta centavos), referente a Contribuição Aapps Universo, aponta que os referidos descontos são indevidos, uma vez que o autor não contratou nem autorizou o desconto com a entidade em referência.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID n° 20772442), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que o autor se filiou a associação, entretanto, assim que tomou conhecimento da demanda cancelou os descontos no benefício do autor, a fim de evitar maiores aborrecimentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 20772451) que julgou procedente em parte a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, condenado o requerido ao ressarcimento na forma dobrada dos descontos indevidos e a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de Danos Morais.

Em sua Apelação (ID n° 20772456), sustenta a Associação, em suma, que a sentença merece reforma. Alega que considerando que a filiação foi feita de livre e espontânea vontade, que os descontos já cessaram, o que demonstra a boa-fé processual por parte da ré, requer que seja afastada a indenização por dano moral, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apresenta o contrato objeto da lide.

A parte apelada apesar de devidamente intimada não apresentou Contrarrazões, nos termos da certidão de ID n° 20772463.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente em parte a pretensão esposada na inicial,

declarando a inexistência da relação jurídica, condenado o requerido ao ressarcimento em dobro pelos valores descontados indevidamente e a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de Danos Morais.

Na exordial, a autora, ora apelante, afirma que não se filiou a nenhuma associação e que desconhece o motivo dos descontos.

Por outro lado, a parte ré, ora apelante, apresentou contestação, porém não se incumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, posto que não trouxe aos autos o contrato celebrado entre as partes devidamente assinado.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que a Associação ao interpor o Recurso de Apelação apresenta o contrato devidamente assinado.

Ora, tais documentos não podem ser ignorados por este Relator, pois para manter a sentença de primeiro grau o Poder Judiciário terá que passar por provas produzidas extemporaneamente, mas que são capazes de provar que o autor de fato se filiou a Associação.

Há aqui um confronto entre dois princípios: o da Preclusão, ou seja, o fato de que a prova deve ser produzida no momento oportuno e do Princípio Geral do Direto, que afirma que ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, devendo, neste caso, prevalecer o último, pois manter a sentença seria premiar o descuido do autor.

Dessa forma, considerando os documentos presentes nos autos, restou evidente que não houve nenhuma fraude, uma vez que o autor por livre e espontânea vontade se filiou a associação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – FICHA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO ASSINADA PELA AUTORA JUNTADA AOS AUTOS COM A CONTESTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS NÃO DEMONSTRADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA - ANÁLISE OCULAR DAS ASSINATURAS QUE NÃO DETECTA INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO - SEMELHANÇA DA ASSINATURA DA FICHA DE ADESÃO COM A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – AUTORA NÃO TROUXE PROVAS QUE CORROBOREM SUAS AFIRMATIVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 9ª C. Cível - 0002288-48.2020 .8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J . 26.06.2022) (TJ-PR - APL: 00022884820208160017 Maringá 0002288-48.2020 .8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 26/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

O réu, ora apelante, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados, ainda que extemporaneamente, que a relação jurídica foi de fato estabelecida, não merecendo prosperar o pedido da parte autora de indenização por danos morais.

Assim, considerando que o pedido da parte apelante se restringe ao afastamento da indenização por danos morais, acolho o pedido, reformando a sentença do juízo de piso apenas no que tange ao pedido de dano moral que deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ex positis,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar a sentença combatida e afastar a condenação de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo os demais termos da sentença, haja vista que o pedido do recurso se restringe a condenação por danos morais.

Condeno a apelada ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025